Tribunal: STF
Processo: Rcl 68740
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Alegação de equívoco na aplicação do instituto da repercussão geral. RE nº 650.898-RG/RS (Tema RG nº 484). Ausência de teratologia. Recurso a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral. 



    II. Questão em discussão 



    2. Em análise, a existência de teratologia entre os fundamentos da decisão reclamada e o paradigma do Supremo Tribunal Federal constante do RE nº 650.898-RG/RS, Tema nº 484 do ementário da Repercussão Geral. 



    III. Razões de decidir 



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 



    4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, porquanto o paradigma invocado versa sobre a compatibilidade do pagamento de décimo terceiro salário e de terço constitucional de férias com o regime de subsídio, enquanto o ato reclamado trata do reconhecimento de tais direitos a detentor de mandato eletivo com base na Constituição. Dada tal distinção, tenho que o caso concreto não se amolda à tese firmada por esta Corte no julgamento do RE nº 650.898/RS, pelo que ausentes, portanto, no caso concreto, os requisitos processuais viabilizadores da reclamação.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.